Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700590-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDENI ROCHA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILDENI ROCHA DE SOUSA contra decisão proferida nos autos do processo 0717653-85.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a tratamento médico de HEPATECTOMIA DIREITA PARCIAL EM ONCOLOGIA. Ao despachar a inicial, indeferi o pedido de antecipação da tutela requerida pela agravante. Dispensadas as informações. Nesta data, em consulta à página eletrônica do ETJDFT, vi que o processo originário, objeto do presente agravo de instrumento, recebeu sentença, em 25/04/2022, na qual o pedido da autora/agravante foi procedente para determinar ao agravado o fornecimento de procedimento cirúrgico de HEPATECTOMIA DIREITA PARCIAL EM ONCOLOGIA, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. Eis o dispositivo da sentença. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para DETERMINAR ao Distrito Federal para que submeta a parte autora à realização do procedimento cirúrgico de HEPATECTOMIA DIREITA PARCIAL EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica, com todos os materiais e suportes necessários, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, bem como o valor de alçada deste Juizado Fazendário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de sequestro. Assim, pelo teor da sentença acima, verifica-se que a agravante teve seu pleito atendido no juízo “a quo”, de forma que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Em face do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir decorrente do proferimento da sentença favorável, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2022 20:23:35. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator